Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-17.2021.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2020 - Procedência da demanda e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - Inconformismo municipal com vistas à reversão do julgado - Não cabimento - Demandante, concessionária do Governo Estadual, responsável pela prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2020 - Procedência da demanda e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - Inconformismo municipal com vistas à reversão do julgado - Não cabimento - Demandante, concessionária do Governo Estadual, responsável pela prestação de serviços rodoviários no Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto, conforme contrato de concessão firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Competência estadual para a exigência do tributo - Sentença mantida - Apelação da Municipalidade não provida.